Tribunal: TJMT
Processo: 1033242-55.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033242-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIEGO MARCELO MULLER - CPF: 053.074.979-38 (APELADO), RAFAEL COSTA DE SOUZA - CPF: 101.395.446-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança para anular ato de eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público, por não ter apresentado, no prazo estipulado, as certidões negativas de antecedentes criminais dos locais em que residiu nos últimos cinco anos, conforme exigido em edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação tempestiva de certidões negativas de antecedentes criminais, exigidas em edital de concurso público para a fase de investigação social, pode ser suprida posteriormente por meio de recurso administrativo, configurando ilegalidade no ato de eliminação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital é a norma interna do concurso, vinculando a Administração e os candidatos, nos termos dos princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

4. A exigência de apresentação tempestiva das certidões negativas é legítima, clara e previamente estabelecida no edital, não cabendo ao Poder Judiciário flexibilizá-la sob argumento de razoabilidade ou proporcionalidade, sob pena de violação à isonomia entre os candidatos.

5. A apresentação extemporânea dos documentos não convalida a inobservância das regras do certame, inexistindo direito líquido e certo à reintegração do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A eliminação de candidato em fase de investigação social de concurso público, pela ausência de apresentação tempestiva das certidões negativas exigidas no edital, não configura ilegalidade ou abuso de poder, sendo vedado ao Poder Judiciário flexibilizar critérios editalícios claros e objetivos.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5º, LXIX, e 37,
caput
; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RMS 37.258
AgR
, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 28.9.2020, publicado no DJE em 7.10.2020; STJ,
AgInt
no RMS 65.837/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18.12.2023, publicado no
DJe
em 20.12.2023; TJMT,
N.U 1008466-12.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Órgão Especial, j. 26/06/2025,
Publicado
no
DJe
26/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
remessa necessária e de
recurso de apelação cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO
GROSSO

contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara
Esp. De Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1033242-55.2022.8.11.0041
, impetrado
por
DIEGO MARCELO MULLER
,

concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato que o eliminou do concurso público regido pelo Edital n.º 002/2022, na fase de investigação social
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a ausência de apresentação, pelo impetrante, das certidões negativas de antecedentes criminais dos lugares onde residiu nos últimos cinco anos, conforme exigido no edital do concurso público, justifica plenamente sua eliminação na fase de investigação social.

Sustenta que o edital estabeleceu regras claras e específicas para essa etapa, não podendo o Judiciário, sob o fundamento da razoabilidade ou da proporcionalidade, flexibilizar as exigências editalícias sem comprometer a isonomia entre os candidatos.

Reforça a inexistência de direito líquido e certo a amparar o pedido formulado no mandado de segurança, uma vez que o impetrante deixou de apresentar a documentação exigida no momento oportuno.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, denegar a segurança, mantendo o ato que eliminou
o candidato
do certame.

Contrarrazões apresentadas
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
dispensou a apresentação de parecer, por
ausência
de interesse público ou coletivo
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de
remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO
GROSSO
contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. De Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1033242-55.2022.8.11.0041, impetrado por
DIEGO MARCELO MULLER
, concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato que o eliminou do concurso público regido pelo Edital n.º 002/2022, na fase de investigação social
.

A controvérsia posta cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que desclassificou o impetrante com base na ausência de documentação prevista no edital, e à possibilidade de convalidação desse vício mediante a apresentação dos documentos em sede recursal.

Com efeito, impende rememorar que o mandado de segurança, consoante prescrição normativa insculpida no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei n. 12.016/2009, pressupõe a demonstração cabal de violação a direito subjetivo tutelável por esta via processual constitucional, considerando-se que “
não há direito apto a ser tutelado por meio do Mandado de Segurança, na medida em que a doutrina e a jurisprudência conceituam
direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo
, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação
” (STF, RMS 37.258
AgR
, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 28.9.2020, publicado no DJE em 7.10.2020).

Pois bem.

A partir de uma análise dos autos, extrai-se que o edital do certame estabeleceu, expressamente, que a fase de investigação social possuía caráter eliminatório que seria realizada somente com os candidatos não excluídos na avaliação psicológica.

Foi disposto, ainda, que o candidato deveria encaminhar, “
dentro do prazo previsto em cronograma
”, a documentação exigida em formato digital, por meio do endereço eletrônico indicado pela banca organizadora.

A respeito, o impetrante, ora apelado, alegou que foi indevidamente eliminado, em razão de mero erro formal, consistente na não apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais de todos os locais em que residiu nos últimos cinco anos, embora tenha suprido a documentação posteriormente, em sede de recurso administrativo - premissa fática que motivou a impetração do presente
mandamus
.

Portanto, é inconteste que o impetrante, embora ciente do teor do edital, deixou de cumprir a obrigação editalícia no prazo previsto e, inclusive, aplicada aos demais candidatos, resultando em sua não recomendação, pelo que não poderia alegar a existência de ilegalidade decorrente de sua própria desídia.

Assim, r
estou exaustivamente demonstrada a inexistência de qualquer mácula de ilegalidade ou abuso de poder, porquanto a Administração, no estrito cumprimento de seu dever legal, limitou-se à observância escorreita da norma editalícia previamente publicada, com regramento claro, concedendo prazo hábil para
o candidato
satisfazer a exigência de anexar o arquivo exigido.

Ademais, o edital representa a lei interna do concurso público, estabelecendo vínculo obrigacional tanto para a Administração quanto para os candidatos. Tal premissa decorre do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário direto dos princípios da legalidade e da impessoalidade, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Dessa forma, não identifico no caso em apreço direito líquido e certo a ser amparado, ante a ausência de envio
, tempestivo, das certidões negativas criminais
.

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão
, a saber: STJ,
AgInt
no RMS 65.837/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18.12.2023, publicado no
DJe
em 20.12.2023.

Por oportuno, colaciono o entendimento desta e. Corte em casos semelhantes:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO.
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ENVIO DE FOTOGRAFIA
. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO CNJ N. 541/2023. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
VINCULAÇÃO AO EDITAL.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por candidato contra ato administrativo que não o incluiu na lista de candidatos autodeclarados negros aptos a participar do procedimento de heteroidentificação em concurso público para o cargo de Analista Judiciário, por não ter apresentado fotografia exigida no momento da inscrição, conforme previsão do Edital TJMT n. 74/2024.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a exigência de envio de fotografia no momento da inscrição para candidatos autodeclarados negros possui amparo legal ou configura formalismo excessivo; e (
ii
) se a não inclusão do candidato na lista para procedimento de heteroidentificação, em razão do descumprimento dessa exigência, viola direito líquido e certo.

III. Razões de decidir:

3. A exigência de envio de fotografia para candidatos autodeclarados negros encontra respaldo expresso no artigo 7º, § 1º, da Resolução CNJ n. 541/2023, que disciplina o procedimento de heteroidentificação nos concursos públicos do Poder Judiciário nacional.

4. O Edital TJMT n. 74/2024, no subitem 7.2, previu claramente a obrigatoriedade do envio da fotografia como requisito para posterior convocação ao procedimento presencial de heteroidentificação.

5. A Lei n. 12.990/2014, que institui a reserva de vagas para negros em concursos públicos, não veda que a Administração estabeleça, no exercício de sua competência regulamentar, procedimentos complementares para aferição da condição racial dos candidatos.

6. As regras editalícias, consideradas a lei interna do certame, vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

IV. Dispositivo e tese:

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A exigência de apresentação de fotografia no momento da inscrição para candidatos autodeclarados negros em concurso público, quando prevista expressamente no edital e fundamentada na Resolução CNJ n. 541/2023,
constitui exercício legítimo do poder regulamentar da Administração, não configurando formalismo excessivo nem violação a direito líquido e certo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXIX e 37, caput; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1º e 25; Lei n. 12.990/2014; Resolução CNJ n. 541/2023,
arts
. 1º e 7º, § 1º; Constituição Estadual, art. 10, XXII; Súmula STF n. 512.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 37.258
AgR
, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28.9.2020; STJ,
AgInt
no RMS 65.837/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023”.

(N.U 1008466-12.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL,
rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Órgão Especial,
j.
26/06/2025,
Publicado
no
DJ
e
26/06/2025)

[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, consequentemente,
denega
r a segurança
vindicada
.

Deixo de fixar honorários de sucumbência, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, por força do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como na Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025